Tribunal: TJDFT
Processo: 0705865-11.2025.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. EMPRÉSTIMO. SUPOSTA FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. DOCUMENTO NOVO. AUSENTE. ÔNUS DA PROVA. FORTUITO INTERNO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. AUSENTE MÁ-FÉ. RESTITUIÇÃO SIMPLES. COMPENSAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível de Ceilândia, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistente o contrato objeto dos autos e condenar o réu a cessar os descontos em relação ao aludido negócio jurídico, de forma definitiva e a pagar à autora, em dobro, o valor de R$ 4.268,00 (quatro mil duzentos e sessenta e oito reais), que perfaz um total de R$ 8.536,00 (oito mil quinhentos e trinta e seis reais), a título de repetição de indébito.
2. Na origem, a autora ajuizou ação em que pretende a declaração de inexistência do contrato objeto dos autos (ID 72829109), a cessação dos descontos em seu benefício e a condenação do réu a lhe restituir em dobro o valor de R$ 10.088,00 e a lhe pagar a quantia de R$ 10.000,00, em reparação por danos morais. Narrou que é beneficiária do INSS e que, em 02/2025, percebeu uma pequena diminuição em seus proventos de aposentadoria. Noticiou que identificou a contratação de empréstimo no 0123419545218, no valor de R$ 8.148,00, com 84 parcelas mensais de R$ 97,00 junto ao banco réu. Afirmou que não reconhece a contratação desse empréstimo e que foram descontadas 52 parcelas em seu contracheque, totalizando a quantia de R$ 5.044,00. Sustentou que suportou danos morais.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 72829136). Foram ofertadas contrarrazões, com pedido de condenação em reparação dos danos morais (ID 72829152).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na existência dos requisitos caracterizadores da responsabilidade civil. Em suas razões recursais, o banco recorrente alegou que não adotou conduta ilícita, que o valor de R$ 4.090,76 foi creditado na conta corrente da recorrida em 13/10/2020 e que foram realizados diversos saques, afastando a alegação de fraude. Argumentou que agiu de acordo com a boa-fé objetiva e que a cobrança dos valores foi legal. Defendeu que a recorrida não comprovou a abusividade da cobrança e o efetivo pagamento em excesso, bem como que não restou evidenciado hipótese de engano justificável. Requereu a concessão de efeito suspensivo e a improcedência dos pedidos, ou, alternativamente, a compensação do valor de R$ 4.090,76.
5. Consoante art. 43 da Lei 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, o que não ocorreu não presente caso.
6. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. O fornecedor responde pelo defeito na prestação do serviço, independentemente da existência de culpa ou dolo, por integrar o risco do negócio, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC. A responsabilidade objetiva do fornecedor somente será afastada, quando comprovados fatos que rompem o nexo causal, como, por exemplo, hipóteses de força maior ou culpa exclusiva do consumidor (art. 14, § 3o, II do CDC).
7. Sobre o assunto, a Súmula 479 do STJ destaca que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". Dessa forma, a existência de fraude ou delitos perpetrados por terceiros não é capaz de afastar a responsabilização por danos causados, uma vez que configuram fortuito interno e decorrem dos riscos do negócio.
8. Em relação à produção de prova em sede recursal, somente se admite a juntada de documento novo após a sentença, referente a fato ocorrido posteriormente ou, ainda, quando aquele se tornar conhecido, acessível ou disponível apenas após a petição inicial ou a contestação, devendo a parte comprovar os motivos que lhe impediram de juntá-los anteriormente, nos termos do art. 435, “caput” e parágrafo único do CPC. O instrumento juntado pelo recorrente (ID 72829142 e seguintes) se trata de documento antigo, cuja juntada deveria ter ocorrido por ocasião da contestação. Não se refere, portanto, a um fato novo e a recorrente não demonstrou justa causa que lhe impediu de juntar esses documentos anteriormente, os quais não podem ser admitidos. O banco recorrente não comprovou tempestivamente que a contratação do empréstimo objeto dos autos ocorreu de forma regular.
9. Quanto à repetição do indébito, a jurisprudência do e. TJDFT é clara em relação aos elementos autorizadores da aplicação da sanção prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, quais sejam: i) cobrança indevida; ii) pagamento indevido pelo consumidor; iii) engano injustificável ou má-fé. É necessária a análise da boa-fé objetiva, nos termos do AEREsp 600.663/RS. No caso, eventual fraude na contratação dos empréstimos não configura má-fé apta a atrair a sobra legal.
10. Na espécie, cabível a compensação do valor de R$ 4.090,76 creditado na conta da autora, uma vez que os valores foram por ela utilizados e creditados em sua conta em razão do negócio jurídico em ora questionado. A ausência de compensação, no caso em exame, importaria em enriquecimento sem causa.
11. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada para determinar que a restituição dos valores descontados nos proventos da autora se dê de forma simples (R$4.268,00) e determinar a compensação com os valores creditados em sua conta bancária (R$ 4.090,76). Mantidos os demais termos.
12. Custas recolhidas. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, em razão da ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.